Tribunal: TJDFT
Processo: 0741079-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Processo : 0741079-43.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 171243819 da execução de título extrajudicial n. 0705677-06.2021.8.07.0020) que indeferiu a penhora de parcela salarial do devedor, aqui agravado. A agravante alega que o salário recebido pelo agravado, de R$ 1.952,45, não é óbice à penhora postulada, uma vez que a execução busca o pagamento de dívida relativa a empréstimo consignado. Salienta que já foram esgotadas todas as medidas típicas da execução e que a jurisprudência do STJ tem mitigado a regra da impenhorabilidade salarial. Aduz que “a penhora no percentual de 30% em nada prejudica a subsistência do Agravado, tendo em vista que restará o valor líquido de R$ 1.366,72 (mil trezentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), valor ainda superior ao salário-mínimo, do qual é considerado pela legislação brasileira o valor que garante a subsistência mínima dos brasileiros, e é renda mensal da maioria das famílias brasileiras” Pede a concessão de tutela de urgência recursal para deferir a penhora de 30% do salário do agravado e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Ademais, consoante o entendimento atual do STJ, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem às demais verbas com natureza alimentar. Precedentes: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Nada obstante, necessária a oitiva prévia em homenagem ao contraditório. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar de constrição das verbas salariais junto ao órgão empregador, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. De outro lado, não vejo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que não possa aguardar o julgamento colegiado, que é regra nesta instância. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator